Tribunal: STF
Processo: RHC 213535
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 676.821/TO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Inexistindo impugnação, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece incólume o fundamento expendido pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido” (doc. eletrônico 5).



    É o relatório. Decido. 



    A insurgência é inviável. Isso porque o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 212.597/TO, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O acórdão questionado, aliás, é o mesmo.



    Mutatis mutandis, a remansosa orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121.127 AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).



    Na mesma linha de consideração, são ilustrativos os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 120.023 AgR/PE, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo.



    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 188.366 AgR/SP, de minha relatoria).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator